Tribunal: TCU
Processo: 019.505/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9875/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.505/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Jose Damasceno Alencar (XXX.757.043-XX); Fred Timóteo de Almeida Barbosa (XXX.379.201-XX); Gleice Tavares Trindade (XXX.563.672-XX); Henrique Douglas Vieira do Carmo (XXX.940.231-XX); Jose Francisco da Silva Neto (XXX.080.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região - TRF1. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.